Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Recurso provido. Beneficio deferido.